Tribunal: TJMT
Processo: 1031287-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1031287-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]
Parte(s):

[MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MERCANTIL CANÓPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (PLANETARIUM MOTOS) (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 9.873/199 – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal, entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais

2.Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

3.Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

4.Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a redução da multa aplicada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela empresa Mercantil Luna Ltda., e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de fixar a penalidade de multa, ora impugnada, para o patamar mínimo legal. (id.

76878032, fls. 281/285).

O Estado de Mato Grosso, irresignado, recorre para a reforma do
decisum
quanto à redução da multa aplicada pelo PROCON, ao argumento de que foram observados os princípios da proporcionalidade e da moralidade, e por isso, o valor atribuído para a penalidade de multa deve ser mantido, máxime porque tanto a decisão administrativa, como o recurso julgado pelo colegiado, fundamentaram explicitamente as infrações cometidas, como também analisou toda a documentação acostada aos autos (id. 182914243).

Por sua vez, a empresa Mercantil Luna Ltda., segunda recorrente, aduz, preliminarmente, pela ocorrência da prescrição intercorrente, eis que o processo administrativo, que apurou as supostas irregularidades, e aplicou-lhe a multa, permaneceu inerte por mais de 3 (três) anos.

No mérito, afiança que não poderia ser responsabilizada e consequentemente condenada ao pagamento da multa imposta pelo PROCON estadual, eis que não existiu a relação de consumo aventada, já que não usufruiu de benefício econômico.

Alega que, na ação de base, explanou acerca das irregularidades ocorridas no processo administrativo, especialmente no que diz respeito à inexistência de relação de consumo, porquanto não realizou nenhuma função empresarial/econômica relacionada à organização de shows ou revenda de ingressos, muito menos auferiu lucros, posto que apenas cedeu seu espaço físico à empresa organizadora do evento.

Aduz, por fim, sobre a ausência de motivação na decisão que lhe aplicou a multa, posto que genérica e desprovida de fundamentos, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, para que os pedidos sejam julgados procedentes. (id. 182914253).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos Apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 184124659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024